Tribunal: TJES
Processo: 5000440-04.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tratamento Ambulatorial
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000440-04.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIANO CAETANO DA PAIXAO

COATOR: JUIZO 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por Fabiano Caetano da Paixão contra decisão monocrática que não conheceu de Habeas Corpus impetrado em face de suposta ilegalidade na regressão cautelar do regime prisional, por considerar inadequada a via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o Habeas Corpus é instrumento jurídico adequado para discutir a regressão cautelar de regime prisional antes do exaurimento da instância própria; (ii) se há necessidade de prévia oitiva ou intimação do paciente antes do não conhecimento monocrático do writ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Habeas Corpus não se revela como via juridicamente adequada para substituição de recurso cabível no âmbito da execução penal (agravo de execução).
4. A apreciação da legalidade da regressão cautelar deve ocorrer inicialmente pelo juízo da execução, evitando-se pronunciamento per saltum que caracterize supressão de instância.
5.
Não há obrigatoriedade de prévia intimação para manifestação do impetrante quando evidenciado, de plano, o não cabimento do Habeas Corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O Habeas Corpus não é meio processual adequado para impugnar regressão cautelar de regime quando há recurso próprio disponível no juízo da execução penal.

A apreciação direta pelo Tribunal de questões não examinadas pela instância originária configura supressão de instância e deve ser evitada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 3º; CPC, art. 932, III (aplicação subsidiária ao processo penal).

Jurisprudência relevante citada
:
(STF, HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado trata-se de Agravo Interno interposto por
FABIANO CAETANO DA PAIXÃO
,
manifestando irresignação quanto aos termos da decisão unipessoal que proferi em data pretérita, cujo conteúdo teve o condão de não conhecer de Habeas Corpus a seu tempo impetrado para fins de afastamento de regressão cautelar de regime de pena.

A decisão norteou-se em razão da inadequação da via eleita, e pela impossibilidade desta Corte efetivar pronunciamento per saltum, que tende a suprimir uma instância.

Aduz o agravante, em síntese, que deveria ser intimado previamente para justificar a viabilidade do processamento do Habeas Corpus, reafirmado a plausibilidade das teses jurídicas firmadas para afastar a regressão.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de reforma da decisão impugnada e acolhimento dos anseios deduzidos no HC, já em sede de liminar.

Contra-argumentos devidamente apresentados pelo desprover do recurso.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de reforma da decisão impugnada e acolhimento dos anseios deduzidos no HC, mas em que pese tais respeitáveis alegações, verifico que o recurso não merece prosperar por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com a pertinência jurídica da decisão impugnada, segundo entendo, exteriorizada conforme os seguintes termos:

“(...)” Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
FABIANO CAETANO DA PAIXÃO
,
em face de ato supostamente ilegal praticado, delineado em sede de execução penal
,
cujo conteúdo norteou a regressão do regime de cumprimento de pena do paciente.

Eis o breve relatório.

Passo a decidir de forma unipessoal, pelo fato de que o writ se revela manifestamente inadmissível (art. 932, III, do CPC, consoante o disposto no art. 3º do CPP).

In casu, mesmo diante das respeitáveis alegações externadas na inicial, há de ser destacado que o manejo do presente Habeas Corpus não se projeta como via adequada para dirimir controvérsia apta a ser discutida em sede de recurso próprio (agravo, em sede de execução).

Ademais, a tese de inadequação da regressão deve ser deslindada previamente pelo juízo antecedente, inclusive em sede de cognição exaujriente, pós a reressão cautelar, sendo de todo inadequado que esta Corte materialize pronunciamento per saltum, que tende a suprimir uma instância.

Por estas razões entendo que o presente Habeas Corpus não é a via adequada para deduzir a pretensão referenciada, de modo que
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO

“(...)”
.

Como visto, foram abordados exaustivamente todos os pontos necessários para fins de prolação da decisão prévia exarada, rejeitando-se o pedido prévio formulado na inicial.

Não há comando expresso no âmbito do Processo Penal acerca da obrigatoriedade de prévia consulta, notadamente nos casos de notório descabimento do Habeas Corpus, devendo ser consignado que o paciente interpôs regularmente o recurso adequado para impugnar a decisão refereciada.

Reitere-se: É mesmo de todo inadequado que esta Corte materialize pronunciamento
per saltum
, que tende a suprimir uma instância.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Acompanho relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.